Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELA TRANSFERÊNCIA. MULTA PENDENTE NÃO COMPROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o réu fosse condenado ao pagamento de danos materiais relativos ao reparo do veículo adquirido, danos morais, além de obrigá-lo a transferir o veículo para o nome da autora. Em seu recurso, sustenta a existência de vício no veículo, haja vista que várias peças necessitam ser trocadas, juntando comprovantes de pagamentos realizados, sem o acompanhamento das respectivas notas fiscais, insistindo na tese de vício redibitório, que não poderiam ser percebidos na data da compra do veículo por ser leiga. Assim, pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 429293). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro, tendo em vista comprovantes de rendimento juntados aos autos. Sem contrarrazões.
3. A autora narra ter adquirido o veículo da parte requerida, em 14/06/2022, seminovo, o qual apresentou vários defeitos com apenas alguns dias de uso, sendo eles: bateria; pneus (que estavam rasgados na parte de trás, ou seja vira para dentro do veiculo); rolamento dianteiro (único defeito que foi avisado pelo requerido); coifa, lâmpada de freio e bieleta; que a constatação do defeito, somente poderia ser aferido por técnico com profundo conhecimento na área, o qual não detinha. Afirma que já gastou o valor de R$1.270,00 (mil duzentos e setenta reais). Pediu R$20.000,00 em danos morais.
4. No caso em tela, destaca-se que o veículo objeto do contrato tem como ano de fabricação 2011, portanto, com mais de 10 anos de uso, sendo que possui o seu valor depreciado exatamente em decorrência do desgaste natural das peças, e o extenso tempo de uso reflete nos possíveis problemas que o veículo pode vir a ter. Ou seja, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características.
5. Ademais, não há elementos probatórios a apontar que o réu tinha ciência do suposto vício no veículo, visto que sequer a autora levou o veículo objeto de negociação em um mecânico de confiança para inspeção, apenas assumindo o risco do negócio realizado. Desse modo, o direito não ampara sua pretensão, porquanto a troca de tais peças se torna incumbência do próprio comprador porque normalmente se deterioram com o uso, ainda mais se tratando de veículo com mais de 10 anos de uso ao tempo da tradição, o qual não pode sequer ser enquadrado como “seminovo”, não havendo que se falar em ato ilícito.
6. Além disso, no orçamento apresentado consta diversas peças/ itens referentes ao desgaste natural do veículo, não sendo possível identificar que os danos tratam-se de vício redibitório como sustenta a demandante. Isto posto, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhes cabia, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.
7. Por fim, cabe ressaltar que a transferência do veículo para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências necessárias (artigo 123, § 1o, do CTB).
8. No caso dos autos, consta no documento de ID 42928999 “Autorização para transferência de propriedade de veículo” em nome da autora. Por outro lado, a recorrente não comprova a pendência de impostos que impedem a sua transferência, conforme suas alegações. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto é obrigação do novo proprietário providenciar a transferência do bem, conforme disposição legal.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.